Tribunal: TJDFT
Processo: 0734874-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734874-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA GEANE SILVA PEREIRA EMBARGADO: CLEI PEDROSO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA, por sua REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA GEANE SILVA PEREIRA, ora exequente/agravante/embargante, em face de decisão proferida por esta relatoria, nos seguintes termos: "Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA, devidamente representada por PATRICIA GEANE SILVA PEREIRA, ora executada/agravante em face de decisão proferida nos autos da ação monitória, em cumprimento de sentença movido em seu desfavor por CLEI PEDROSO, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “(...) Decido. Defiro a gratuidade de justiça à executada, em relação à fase de cumprimento de sentença. Sem êxito as tentativas de constrição de valores da ré ou localização de bens de propriedade dessa parte, revela-se possível a flexibilização da regra do inciso IV do art. 833 do CPC, porquanto entendo não ser absoluta as hipóteses de impenhorabilidades descritas nesse artigo. In casu o exequente demonstra que a executada é beneficiária de aposentadoria paga pelo INSS e que, em 2022, o valor era de mais de R$ 5.000,00. Nessa toada, reputo ser possível a penhora de parte do salário da devedora. Destaco, por oportuno, que o STJ no julgamento dos Embargos de Divergência no 1874222, permitiu, em situação de exceção, a relativização da impenhorabilidade de salários do executado, independentemente do valor recebido por ele, desde que seja resguardado ao devedor quantia suficiente para sua subsistência e de sua família. No julgado, o relator, Ministro João Otávio de Noronha, destacou que a flexibilização deveria ocorrer apenas nas hipóteses de esgotamento de outros meios de penhora e com análise do caso concreto. A situação em análise é a descrita nesse julgado, razão por que flexibilizo o art. 833 do CPC para permitir penhora parcial dos proventos da parte executada. Contudo, o valor a ser penhorado não pode impactar sobremaneira o sustento da ré, razão pela qual reputo razoável acolher o pedido do autor para determinar a penhora de 10% da aposentadoria bruta da parte executada, após abatidos os descontos legais. Destaco que a executada encontra-se em situação delicada de saúde, do que se dessume a maior necessidade de seus proventos, por isso o percentual fixado de 10%. Dessa forma, defiro o pedido da requerente e determino a penhora de 10% da aposentadoria bruta da parte executada, após os descontos legais. (...)” Inconformada, a executada interpõe agravo de instrumento (Id no 63121400). Preparo dispensado diante da justiça gratuita concedida na origem. Contrarrazões devidamente apresentadas no Id no 64564434. É o relatório. Trata-se de recurso inadmissível em razão de sua intempestividade. Isso porque, a decisão de Id no 204145528 dos autos originários foi publicada no dia 30.07.2024. Como consequência, o respectivo prazo recursal iniciou-se no dia útil subsequente, qual seja, 31/07/2024. Assim, há que se considerar como termo final para a interposição do presente agravo de instrumento o dia 20.08.2024, contudo, o recurso foi interposto no dia 21.08.2024 (ID n° 63121400 dos autos originários). Desse modo, é imperioso destacar que o Código de Processo Civil privilegiou a intimação por meio eletrônico (arts. 270 e 272 do CPC/2015), e, por outro lado, o art. 9o da Lei no 11.419/06 (dispõe sobre a informatização do processo judicial) prevê que, “no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei”. Não obstante, no particular, verifica-se que o recurso foi interposto após o término do prazo de 15 (quinze) dias úteis, estando, portanto, intempestivo. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, porquanto inadmissível, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se." Em suas razões, sustenta a parte embargante que o pronunciamento judicial supratranscrito é omisso, porquanto não teria considerado que a embargante foi habilitada durante o curso do prazo recursal, assegurando-lhe o direito à contagem em dobro, uma vez que era assistida pela Defensoria Pública. Requer, assim, seja a alegada omissão suprida, de modo que o presente recurso seja conhecido e provido, com plena adoção de efeitos modificativos. Contrarrazões em ID 66238369. É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos declaratórios opostos, uma vez que são tempestivos. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III). Deve-se considerar omisso o pronunciamento judicial que não se referir a ponto o qual a parte fez menção expressa; bem como a decisão que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil; ou deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência aplicável ao caso (art. 1.022, parágrafo único, incisos I e II, Código de Processo Civil). Contudo, no caso em exame, não se verifica a omissão apontada pelo embargante, uma vez que a questão da intempestividade foi especificamente tratada na decisão embargada. Outrossim, a habilitação de novos advogados no processo não impede a fluência dos prazos processuais. Veja-se, a decisão guerreada foi publicada no dia 30/07/2024, a habilitação dos novos advogados ocorreu em 06/08/2024, quando faltavam 9 (nove) dias para findar o prazo recursal, que tinha como termo final o dia 20.08.2024. Dessa forma, não merece acolhimento o presente recurso integrativo oposto, porquanto a decisão embargada, em relação às razões da embargante, não se mostra omisso. Destaque-se, ainda, que os embargos de declaração dizem respeito a espécie recursal voltada ao saneamento decisório, o que revela sua finalidade correcional e afasta o seu uso para fins de insurgência ou irresignação quanto ao pronunciamento judicial embargado, circunstâncias as quais devem ser demonstradas mediante outras espécies recursais apropriadas. Posto isso, CONHEÇO dos embargos de declaração e, a eles, NEGO PROVIMENTO. BRASÍLIA, DF, 14 de janeiro de 2025 10:32:24. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora